Tribunal: TJPA
Processo: 0006847-88.2018.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006847-88.2018.8.14.0109

APELANTE: MARIA SELMA VIEIRA DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: JOSE LINDOMAR ARAGAO SAMPAIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0006847-88.2018.8.14.0109

ORIGEM: COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA

APELANTE:

MARIA SELMA VIEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JOSE LINDOMAR ARAGAO SAMPAIO - OAB PA9620-A

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. TENTATIVA DE DESCARTE DA DROGA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, além de 625 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação, justificando a absolvição da apelante; e (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestam que a substância apreendida se trata de cocaína (oxi/crack), com peso bruto de 12,185g.

4.

A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da operação, os quais relataram que a recorrente tentou descartar a droga ao perceber a abordagem, conduta típica de quem exerce a mercancia ilícita.

5.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão são harmônicos, coerentes e detalhados, possuindo validade probatória quando ausentes indícios de má-fé ou contradição, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

6.

A localização da droga em local de acesso restrito à apelante, aliada ao montante em dinheiro apreendido e ao histórico de denúncias sobre tráfico no estabelecimento, reforçam a condenação.

7.

A alegação de que a droga poderia ter sido deixada por terceiros não encontra respaldo nos elementos de prova constantes nos autos.

8.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e não gera dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade do crime.

9.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como o contexto da apreensão, em conformidade com os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais quando prestados de forma coerente e harmônica, sem indícios de má-fé.

2.

A tentativa de descarte da droga no momento da abordagem policial constitui indício relevante da prática do tráfico de drogas.

3.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é sólido e suficiente para fundamentar a condenação.

4.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se quando devidamente fundamentada na quantidade e natureza da droga, bem como nas circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0005042-73.2018.8.14.0021, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 25.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0006847-88.2018.8.14.0109

ORIGEM: COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA

APELANTE:

MARIA SELMA VIEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JOSE LINDOMAR ARAGAO SAMPAIO - OAB PA9620-A

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA SELMA VIEIRA DE SOUSA
, inconformada com sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte, o qual lhe condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (id 21914747).

Segundo a denúncia, no dia 30 de novembro de 2018, por volta das 14h, na Rua Magalhães Barata, no estabelecimento comercial denominado Bar Drinks, bairro Vila Nova, no município de Nova Esperança do Piriá-PA, a recorrente foi presa em flagrante delito na posse de 34 (trinta e quatro) unidades da substância conhecida como Oxi/Crack, subproduto da cocaína, no bar de sua propriedade, conforme demonstra o auto de apreensão e apresentação (id 21914666).

Após tramite regular, sobreveio a sentença condenatório supramencionada, a qual foi impugnada mediante a interposição do presente recurso pela defesa.

Nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a absolvição da apelante, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e sustentando que não há elementos para afirmar com certeza que a droga apreendida pertencia à recorrente (id 21987295).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção da condenação (id 22687471).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (id 22948656).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais para sua admissibilidade, conheço da apelação.

No mérito, adianto o que o recurso não merece provimento.

A defesa da apelante busca sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas, sustentando que o conjunto probatório é frágil e que há dúvidas quanto à autoria do crime.

No entanto, conforme passo a demonstrar, tais alegações não merecem acolhimento.

A denúncia narra que, no dia 30 de novembro de 2018, por volta das 14h, no estabelecimento comercial denominado Bar Drinks, localizado no município de Nova Esperança do Piriá/PA, a apelante foi presa em flagrante em posse de 34 unidades da substância conhecida como oxi/crack, um subproduto da cocaína, devidamente embaladas para venda, conforme o auto de apreensão e apresentação.

A apreensão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo local, em razão de investigações que apontavam o bar da apelante como ponto de tráfico de drogas.

Na ocasião, a polícia encontrou a ora apelante atrás do balcão do bar. Quando percebeu a presença dos agentes, a apelante tentou descartar uma sacola contendo as drogas apreendidas, jogando-a no chão.

Além do entorpecente, foram localizados R$ 632,65 (seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), distribuídos em notas de diversos valores e moedas.

A materialidade está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e apresentação e pelo laudo de exame toxicológico definitivo nº. 2018.02.002353-QUI (ID 21914667), os quais atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida (cocaína), com peso bruto de 12,185g (doze gramas e cento e oitenta e cinco miligramas).

A autoria, por sua vez, encontra-se sobejamente demonstrada pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a persecução penal.

Os policiais civis que participaram da operação prestaram depoimentos claros e coerentes, confirmando a dinâmica dos fatos.

Nesse sentido, registro que

Robson Júnior da Costa Favacho, policial civil responsável pela operação, declarou:
"Que, ao abordar MARIA SELMA, a mesma jogou os entorpecentes que estavam dentro de uma sacola no chão, próximo a uma grade de cerveja; Que foi dada voz de prisão; Que o dinheiro foi encontrado em várias partes do bar e da residência; Que a população já havia denunciado várias vezes o tráfico de drogas no local; Que a acusada é conhecida como 'Vovó do Pó'; Que, ao se aproximarem, MARIA SELMA jogou as drogas no chão."

Já

Eduardo Rodrigues do Espírito Santo, outro policial civil presente na operação, afirmou:
"Que MARIA SELMA já era conhecida pela comercialização de entorpecentes; Que, no momento da abordagem, foi encontrada certa quantidade de droga e dinheiro no quarto da ré; Que a acusada jogou a droga no chão ao perceber a aproximação dos policiais; Que o tráfico no local era conhecido pela população."

Esses depoimentos são corroborados pelo contexto da operação policial e pelos elementos de prova material apreendidos, como a droga e o dinheiro.

Importante destacar que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma harmônica e coerente, possuem plena validade como meio de prova. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE NÃO DERRUEM SEUS DEPOIMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADOS. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do julgador que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório para a prática do delito de tráfico de drogas; 2. Por outro lado, a autoria e materialidade do crime de associação criminosa não se encontram bem delineadas nos autos pois o conjunto probatório formado perante a autoridade policial em juízo, especialmente os depoimentos das testemunhas não esclarecem o vínculo associativo permanente e estável necessários para caracterizar o delito; 3. Aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas) deve ser aplicada em seu grau máximo, uma vez que os outros crimes a que respondem um dos réus não transitaram em julgado; 4. Recursos especiais repetitivos e Tema 1.139 que estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado; 5. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00050427320188140021 18844872, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

No caso em análise, não há qualquer indício de má-fé ou contradição nos depoimentos prestados pelos agentes públicos.

A apelante, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade da droga, alegando que algum cliente poderia ter jogado a substância no bar. Contudo, sua versão não encontra respaldo nas provas dos autos.

A tentativa de descartar a droga ao perceber a aproximação dos policiais foi presenciada pelos agentes e reforçada pelos depoimentos prestados.

Além disso, o histórico de denúncias contra o local e o apelido da ré –
“Vovó do Pó”
– são indícios que corroboram a prática reiterada do crime de tráfico.

O princípio do
in dubio pro reo
se aplica apenas quando há dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do crime. No presente caso, o conjunto probatório é robusto e coerente, não restando espaço para dúvida quanto à responsabilidade penal da apelante.

De outro lado, especificamente quanto à dosimetria, sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando a quantidade e natureza da droga, bem como o contexto em que se deu a apreensão.

Assim, não me parece haver margem para reparos a serem feitos nesse ponto, pois a fundamentação do magistrado de primeiro grau está em conformidade com os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso, voto pelo
conhecimento e improvimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2025